Tribunal: STF
Processo: ARE 1539999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO PARA ASCENSÃO FUNCIONAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. REEXAME OBRIGATÓRIO E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O cerne da questão controvertida cinge-se em analisar o acerto da sentença apelada, que aplicou a Teoria do Fato Consumado, em situação envolvendo Curso de Formação de Oficiais, realizado no ano de 2001 pelo recorrido, Policial Militar do Estado de Roraima, que veio realizar referido curso no Estado do Ceará, mediante convênio.



    2. A matéria ora tratada não se confunde com a hipótese de concurso público. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não aplicar a chamada teoria do fato consumado em situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.



    3. Porém, o caso concreto apresenta uma peculiaridade, pois não soaria razoável obrigar o autor/apelado a se submeter a novo curso de formação, com as mesmas disciplinas e regramentos enfrentados no passado, para angariar futura graduação, sobretudo quando se passaram mais de duas décadas desde a sua conclusão com êxito. De fato, seria mesmo contraproducente tanto para o promovente como para a Administração Pública, que poderia deixar de convocar outros candidatos, aptos à realização do curso, com dispêndio dos recursos decorrentes.



    4. Nesses moldes, entende-se consolidada a situação fática do militar apelado, em razão da conclusão do Curso de Formação de Oficiais - CFO, de maneira que a reversão desse quadro é desarrazoada. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual de Justiça.



    5. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente